Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718468-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA HELENA LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO ANA HELENA LEITE DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 64095775, autos originários) proferida na ação cominatória proposta contra POSTAL SAÚDE, na qual foi indeferida tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por ANA HELENA LEITE DOS SANTOS em desfavor de POSTAL SAÚDE, por meio da qual a parte requerente postula sua reinserção no contrato de plano saúde vinculado ao filho, no qual figurava como beneficiária. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caráter liminar. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos argumentos lançados na inicial, mormente levando-se em consideração o fato de que a exclusão da autora como beneficiária do contrato de plano de saúde em questão, ocorreu por força de decisão exarada em dissídio coletivo relativo à categoria laboral do titular do referido plano de saúde, conforme documento ID 53233361. Por outro lado, registro que o relatório médico ID 53233359, ainda que demonstre os problemas de saúde da parte autora, foi elaborado em data posterior ao desligamento da requerente do plano de saúde em comento. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentarem resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Int.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para compelir o agravado-réu a reinseri-la no plano, como beneficiária do seu filho, para continuidade do tratamento de saúde e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravante-autora, com 59 anos, perdeu a condição de elegibilidade como dependente do titular do plano, seu filho, em 08/10/19, em cumprimento ao acórdão proferido pelo e. TST em 15/03/18 no DC no 1000295-05.2017.5.00.0000 (ids. 53233358 e 53233361). Ademais, o relatório médico trazido pela agravante-autora, no qual foi diagnosticada com polineuropatia diabética, é datado de 11/12/19 (id. 53233359), portanto, em momento posterior ao seu desligamento do plano de saúde. Em outras palavras, não há prova inequívoca de que, quando do desligamento do plano, a agravante-autora estivesse em tratamento de saúde. Registre-se, ainda, que a simples invocação da pandemia do novo coronavírus também não constitui fundamento relevante para concessão da medida postulada. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora